Tribunal: TJDFT
Processo: 0739893-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. SANADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Devem ser acolhidos os aclaratórios, quando presente omissão no acórdão embargado, no sentido de ser analisado o pedido de reconhecimento de excesso à execução e fixação de honorários sucumbenciais sobre a diferença apontada.
3. Recurso conhecido e provido.